Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0713772-51.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO AMERICO CARNEIRO SANTOS IMPETRADO: CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não havendo pedido liminar, notifique-se a Autoridade apontada como coatora para que preste informações, no prazo de dez dias, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Intime-se a Advocacia Geral da União, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira, de acordo com o artigo 7°, II, da referida Lei n° 12.016/2009. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora